Tribunal: TJSP
Processo: 1007848-27.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Juízo de retratação. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento Individual Provisório. Falta de filiação à associação impetrante. Insistência em se adotar a orientação de Supremo Tribunal Federal, Tema 1119, para afastar a restrição aos associados da impetrante. Restrição expressa do título que não cabe afastar para efeito de cumprimento provisório. Caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Juízo de retratação. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento Individual Provisório. Falta de filiação à associação impetrante. Insistência em se adotar a orientação de Supremo Tribunal Federal, Tema 1119, para afastar a restrição aos associados da impetrante. Restrição expressa do título que não cabe afastar para efeito de cumprimento provisório. Caráter infringente descabido. Embargos rejeitados.